Tribunal: TJDFT
Processo: 0753948-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA FERREIRA GOMES E FERREIRA GOMES ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que determinou o prosseguimento do feito e nomeou curador Especial para a autora HELOÍSA COELHO FERREIRA. Os agravantes alegam que o juízo de origem “decretou uma suposta incapacidade da 2a Agravada e Autora, Sra. HELOÍSA COELHO FERREIRA, e ignorou o seu pedido de desistência da ação originária”. Ao final requerem a reforma do decisum agravado para “determinar a homologação do pedido de desistência”. Na nova sistemática processual civil, as decisões impugnáveis por meio de agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015 do Código de Processo Civil, no qual não consta aquela que “ignorou o pedido de desistência”. Lado outro e no que tange à legitimidade e interesse recursal, verifica-se que a desistência teria sido formulada pela agravada e os recorrentes não demonstraram eventual prejuízo no prosseguimento do feito. Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, especialmente de inadmissibilidade, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46